Tribunal: TJBA
Processo: 8028546-40.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Seção Criminal

Revisão Criminal nº
8028546
-
40
.202
5
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Dias D’Ávila

Processo de 1º Grau:
8002823
-3
0
.20
21
.8.05.
0074

Requerente:
Edenir Souza da Paixão

Advogad
o
:
André Mena Barreto Rabelo Junior
(OAB/
BA
N.
33
.
439
)

Advogado: Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues (OAB/BA N. 33.569)

Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia

Procurador de Justiça: Antônio
Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de revisão criminal proposta por Edenir Souza da Paixão contra acórdão condenatório que o considerou culpado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), resultando em pena de 14 anos de reclusão e 1.700 dias-multa. A defesa alegou ausência de provas concretas, baseando-se em interceptações telefônicas sem apreensão de entorpecentes ou armas, e pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o pedido de revisão criminal preenche os requisitos legais, especialmente quanto à existência de prova nova ou erro judiciário manifesto, ou se busca apenas a reapreciação das provas já examinadas nas instâncias ordinárias.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação.

4. O pedido não trouxe prova nova, nem demonstrou erro evidente ou contrariedade ao texto legal.

5. As teses foram plenamente analisadas na sentença e no acórdão da apelação, que reconheceram a materialidade e autoria dos crimes imputados.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena foi corretamente afastada diante da comprovada dedicação a atividades criminosas e associação estruturada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Pedido não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reapreciação das provas já analisadas nas instâncias ordinárias. 2. A ausência de prova nova ou demonstração de erro judiciário impede o conhecimento da revisão criminal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 621; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 524.130/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Revisão Criminal nº
8028546
-
40
.202
5
.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a revisão criminal, nos termos do voto do relator.